Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-04.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716967-04.2019.8.07.0015 APELANTE: ALEXANDRE JOSE SANTANA DE OLIVEIRA APELADO: SERGIO RAFAEL ALEJARRA DOS SANTOS, LUIZ EDUARDO GUERREIRO VIOLA DA SILVEIRA, FIT CLUB BRASILIA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME DESPACHO O i. Advogado do apelante-autor pede sua inscrição para sustentação oral (id. 16244064) na 07a Sessão Presencial por Videoconferência, na qual está incluído seu recurso para julgamento. Devido a expressivo número de inscrições já realizadas, a fim de assegurar o efetivo exercício dessa faculdade processual a todos os i. Advogados regularmente inscritos e observado o princípio da cooperação, arts. 6o e 7o do CPC, adio o presente julgamento e defiro a inscrição do i. Advogado para sustentação oral na 08a Sessão Presencial por Videoconferência, a realizar-se no dia 03.06.2020, com início às 13h30. Anote-se a i. Secretaria. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora